Tribunal: TJDFT
Processo: 0006159-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0006159-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER SOARES, EDUARDO DE BORJA REIS, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, VERA LUCIA SALES BRASIL, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ATAIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDUARDO DE BORJA REIS, JOAO GASPARINO PIMENTA FILHO, JOAQUIM ARTHUR DE CARVALHO PEREIRA, MARIA ROSELENA DE CARVALHO PEREIRA, OSVALDO PINHEIRO DE FARIAS, ROBERVAL DE CARVALHO FONTENELLE, VERA LUCIA SALES BRASIL, VITORIA REGIA MARQUES RODRIGUES, WAGNER SOARES D E S P A C H O Verifica-se que a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF interpôs recurso adesivo no ID 16045003. Nos termos do art. 1.010, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores para, querendo, apresentarem contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 14:39:15. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora